Tribunal: STJ
Processo: 0053452-37.2015.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1905099 - PR(2020/0294583-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO FORCELLI - PR027685
ANTONIO JUSTINO FORCELLI - PR005297
RECORRIDO
: CLAUDETTE APARECIDA ZANATTA CAVA
RECORRIDO
: IRMOL INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
JULIA ANDERY AMORIM - SP376463
GABRIEL RANGEL SANTANA - SP306023
FELIPE CORRÊA RODRIGUES - SP418658
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA
POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS IMPOSTA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VALIDADE. IMPERTINÊNCIA
TEMÁTICA ENTRE OS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO
VIOLADOS E A MATÉRIA DISCUTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 211 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que desproveu apelação e manteve
sentença de parcial procedência dos embargos à execução opostos por pessoa
jurídica e sócia, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, substituição do índice de correção monetária CDI pelo INPC,
limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, compensação de valores
cobrados a maior e majoração dos honorários advocatícios.
2. Embargos de declaração rejeitados pelo Tribunal de origem, com aplicação
de multa por caráter manifestamente protelatório.
3. O Tribunal de origem enfrentou de forma específica as preliminares e os
pontos centrais do mérito, o que afasta a alegação de omissão e negativa de
prestação jurisdicional.
4. Caracterizado, na espécie, o manifesto caráter protelatório dos embargos de
declaração opostos na origem - pois limitam-se a rediscutir questões
enfrentadas pelo acórdão de apelação -, é de rigor a manutenção
da multa prevista no § 2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
5. Embora a recorrente pretendesse rediscutir a aplicação do CDI como índice
de correção monetária, a taxa de juros e a base de cálculo dos honorários
advocatícios, alicerçou o recurso especial apenas nos artigos 421, 422 e 425
do Código Civil. Incidência do óbice da Súmula 284 do STF, pois os
Documento eletrônico VDA55099621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d5560aec-af70-4773-a4ff-f3a99515335f

dispositivos apontados não guardam pertinência temática com a matéria
discutida nas razões do recurso especial. Ademais, não houve
prequestionamento acerca da violação dos referidos artigos, aplicando-se as
Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d5560aec-af70-4773-a4ff-f3a99515335f

RECURSO ESPECIAL No 1905099 - PR(2020/0294583-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO FORCELLI - PR027685
ANTONIO JUSTINO FORCELLI - PR005297
RECORRIDO
: CLAUDETTE APARECIDA ZANATTA CAVA
RECORRIDO
: IRMOL INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
JULIA ANDERY AMORIM - SP376463
GABRIEL RANGEL SANTANA - SP306023
FELIPE CORRÊA RODRIGUES - SP418658
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA
POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS IMPOSTA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VALIDADE. IMPERTINÊNCIA
TEMÁTICA ENTRE OS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO
VIOLADOS E A MATÉRIA DISCUTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 211 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que desproveu apelação e manteve
sentença de parcial procedência dos embargos à execução opostos por pessoa
jurídica e sócia, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, substituição do índice de correção monetária CDI pelo INPC,
limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, compensação de valores
cobrados a maior e majoração dos honorários advocatícios.
2. Embargos de declaração rejeitados pelo Tribunal de origem, com aplicação
de multa por caráter manifestamente protelatório.
Documento eletrônico VDA54651344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 780a54f5-68fb-4b87-be59-3cdeb7d01ea5

3. O Tribunal de origem enfrentou de forma específica as preliminares e os
pontos centrais do mérito, o que afasta a alegação de omissão e negativa de
prestação jurisdicional.
4. Caracterizado, na espécie, o manifesto caráter protelatório dos embargos de
declaração opostos na origem - pois limitam-se a rediscutir questões
enfrentadas pelo acórdão de apelação -, é de rigor a manutenção
da multa prevista no § 2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
5. Embora a recorrente pretendesse rediscutir a aplicação do CDI como índice
de correção monetária, a taxa de juros e a base de cálculo dos honorários
advocatícios, alicerçou o recurso especial apenas nos artigos 421, 422 e 425
do Código Civil. Incidência do óbice da Súmula 284 do STF, pois os
dispositivos apontados não guardam pertinência temática com a matéria
discutida nas razões do recurso especial. Ademais, não houve
prequestionamento acerca da violação dos referidos artigos, aplicando-se as
Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da
S/A,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – METRAGEM
CÚBICA DE PLACAS EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE –
MDP – MEDIUM DENSITY FIBERBOARD - INADIMPLEMENTO – BENS
ALIENADOS NÃO ENCONTRADOS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVOLADA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO E REITERAÇÃO
DE
AGRAVO
RETIDO
PELO
EMBARGADO
APONTANDO
INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
INSURGÊNCIA
–
PRELIMINARES:
(1)
-
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
RETIDO
ALEGANDO
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS - NÃO PROVIMENTO - (2) -
AFIRMAÇÃO DE QUE AS MATÉRIAS ABORDADAS NÃO SE
ENQUADRAM NOS LIMITES DA LIDE PROPOSTA - NÃO VERIFICAÇÃO
DO ALEGADO - POSSIBILIDADE DE SE ALEGAR QUALQUER MATÉRIA
QUE LHE SERIA LÍCITO DEDUZIR COMO DEFESA EM PROCESSO DE
CONHECIMENTO -
DO CPC - PRECEDENTES - (3) - PLEITO
ART. 917
PELA REJEIÇÃO LIMINAR DIANTE DA AUSÊNCIA DO VALOR
INCONTROVERSO E A APRESENTAÇÃO INCORRETA DA PLANILHA -
PLANILHA DEVIDAMENTE APRESENTADA NA FORMA DESCRITIVA -
NÃO INCIDÊNCIA DO §4o DO
DO
- EMBARGOS QUE
ART. 917
CPC/15
MERECEM CONHECIMENTO - PRELIMINARES SUPERADAS – MÉRITO:
(4) - CORREÇÃO MONETÁRIA INDEXADA AO CDI - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO INPC, COMO DETEMRINOU
O JUÍZO “A QUO” - SÚMULA 176 DO STJ - PRECEDENTES DESTE
Documento eletrônico VDA54651344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 780a54f5-68fb-4b87-be59-3cdeb7d01ea5

TRIBUNAL - (5) - ALEGAÇÃO DE ERRO NO LABOR PERICIAL E
CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DO
VALOR CONTRATADO - NÃO COMPROVAÇÃO - CARÊNCIA DE
PEDIDO POR NOVA PERÍCIA - JUNTADA DE LAUDO PARTICULAR
QUE NÃO TEM O CONDÃO PROBATÓRIO OPOSTO AO CÁLCULO DO
CREDOR TOMADO OFICIALMENTE SOB O CONTRADITÓRIO -
IRRELEVÂNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO OFICIAL
QUE DEMONSTRA A COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO –
PREVALENCIA DOS CÁLCULOS DO VISTOR JUDICIAL - ACERTO DO
JUÍZO EM DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO - (6) - PLEITO
PELA NÃO LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 12% AO ANO -
IMPOSSIBILIDADE
-
COBRANÇA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
SUPERIORRES AOS PACTUADOS CONTRATUALMENTE - REDUÇÃO
DOS
JUROS
PARA
O
VALOR
PREVIAMENTE
ACORDADO,
CORRESPONDENTE AO MÁXMO LEGAL -
§ 1o, CTN -
ART. 161,
SÚMULA 379 DO STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE - (7) -
PRETENSÃO DE NÃO LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À
MÉDIA DE MERCADO - TAXAS ESTAS INFERIORES À MÉDIA DE
MERCADO - DESNECESSIDADE DE PROVIMENTO NESTE TOCANTE –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - (8) - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECORRENTE
QUE
RESTOU
INTEIRAMENTE
VENCIDO
-
SUCUMBÊNCIA MAJORADA -
§2o, DO
- RECURSO
ART. 85,
CPC/15
DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 1074-1077)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, já
que o acórdão não teria enfrentado argumentos relevantes e omissões apontadas nos embargos
de declaração;
(ii) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a multa por embargos de
declaração protelatórios teria sido aplicada indevidamente, uma vez que os embargos opostos
seriam justificáveis e não teriam intuito de procrastinação;
(iii) artigos 421, 422 e 425 do Código Civil, pois as cláusulas contratuais relativas à
utilização do CDI e à forma de cobrança de juros teriam observado a autonomia privada, a
função social do contrato, a probidade e a boa-fé, não havendo ilegalidade a justificar a
intervenção judicial.
Não foram ofertadas contrarrazões a esse recurso.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, IRMOL Indústrias Reunidas de Móveis Ltda. e
Claudette Aparecida Zanatta Cava opuseram embargos à execução em face de China
Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
alegando iliquidez e inexigibilidade do título,
S/A,
revisão de toda a relação contratual, cobrança abusiva de juros remuneratórios (com referência ao
o do Decreto-
, utilização indevida do CDI — tanto por suposta cobrança
art. 5
Lei 413/1969)
acima do índice CETIP quanto como incorreto fator de correção monetária —, ilegalidade da
tarifa de contratação, aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da
Documento eletrônico VDA54651344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 780a54f5-68fb-4b87-be59-3cdeb7d01ea5

prova e exibição de documentos, descaracterização da mora e
do
repetição/compensação
indébito.
A sentença reconheceu a incidência do CDC, afastou a inversão do ônus da prova,
delimitou os contratos abrangidos e julgou parcialmente procedentes os embargos para: (a)
declarar a nulidade dos juros remuneratórios acima da média do BACEN, limitando-os ao
percentual contratual ao tempo da cobrança; (b) substituir o CDI, como indexador, pelo INPC;
(c) limitar os juros moratórios a 1% ao mês; (d) determinar
dos valores
abatimento/compensação
cobrados a maior, com juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC; rejeita a
descaracterização da mora; considera lícita a tarifa de contratação e fixa a sucumbência em 40%
(embargantes) e 60% (embargado), com honorários de 10% para as embargantes e R$ 3.000,00
em favor do patrono da financeira (e-STJ, fls. 936-946).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desproveu a apelação do
banco, superou as preliminares (intempestividade dos embargos, limites da lide e planilha),
manteve a substituição do CDI pelo INPC com fundamento na Súmula 176 do STJ, confirmou a
prevalência do laudo pericial oficial para reconhecer cobrança de juros acima do pactuado e
determinar compensação dos valores, limitou os juros moratórios a 1% ao mês e, quanto aos
juros remuneratórios, assentou que não há índole abusiva, por serem inferiores à média de
mercado, mas preservou a limitação ao pactuado; por fim, majorou os honorários para 12%
sobre o valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 1074-1094).
Passo então à
.
análise do recurso especial interposto
Conforme relatório acima realizado, a parte recorrente inicialmente sustentou: (i)
violação aos arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo
, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, já
Civil
que o acórdão não teria enfrentado argumentos relevantes e omissões apontadas nos embargos
de declaração.
Outrossim, de igual modo, arguiu: (ii) violação ao
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
, porque a multa por embargos de declaração protelatórios teria sido aplicada
Processo Civil
indevidamente, uma vez que os embargos opostos seriam justificáveis e não teriam intuito de
procrastinação.
Finalmente, defendeu:
,
(iii) violação aos arts. 421, 422 e 425 do Código Civil
porque as cláusulas contratuais relativas à utilização do CDI e à forma de cobrança de juros
teriam observado a autonomia privada, a função social do contrato, a probidade e a boa-fé, não
havendo ilegalidade a justificar a intervenção judicial.
A irresignação da parte recorrente não merece acolhida, no entanto.
Com efeito, de início, quanto à primeira alegação da parte recorrente, relativa à
violação aos arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo
, percebe-se que, no acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná enfrentou
Civil
de modo específico as preliminares (intempestividade, limites da lide e demonstrativo de
excesso), bem como os pontos centrais de mérito (CDI, laudo oficial, juros moratórios e
remuneratórios, notadamente).
Documento eletrônico VDA54651344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 780a54f5-68fb-4b87-be59-3cdeb7d01ea5

No acórdão dos embargos de declaração, por sua vez, afastou-se, de forma explícita,
a alegada omissão, afirmou-se a suficiência da fundamentação e registrou-se a desnecessidade de
rebater, um a um, todos os argumentos, mantendo íntegro o decidido.
Veja-se a propósito,
, os seguintes trechos do acórdão recorrido:
v.g.
“Nada obstante, não merece provimento tal pleito. Isto porque, conforme
dispôs o Juízo singular, sabendo-se que o comparecimento espontâneo do réu
supre a falta de citação [...] não há que se falar em intempestividade dos
Embargos à Execução, restando superada a preliminar apresentada, pelo que
se passa à análise do mérito.” (e-STJ, fls. 1082-1083)
(...)
“Cotejando o laudo juntado pelo perito judicial e o parecer formulado pelo
perito particular [...] vê-se impossível fundamentar a decisão judicial com
base no laudo particular [...] o laudo oficial possui presunção de veracidade
juris tantum [...] deve ser mantido o entendimento de cobrança de juros
acima do valor pactuado [...] correta a determinação de compensação dos
valores cobrados a maior.” (e-STJ, fls. 1090-1091)

Ora, consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Desse modo, verifica-se que as questões tidas como omissas foram devidamente
apreciadas pelo Tribunal de origem, tanto no julgamento da apelação quanto nos embargos de
declaração, enfrentando os fundamentos e argumentos apresentados.
Assim, é de se concluir que não houve omissão, decisão sem fundamentação ou
.
negativa de prestação jurisdicional no caso concreto
Por outro lado, quanto à segunda alegação da parte recorrente, relativa à violação ao
, observa-se que o acórdão dos embargos de
§ 2o, do Código de Processo Civil
art. 1.026,
declaração reconheceu o caráter manifestamente protelatório do recurso integrativo, por buscar
Documento eletrônico VDA54651344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 780a54f5-68fb-4b87-be59-3cdeb7d01ea5

rediscutir mérito sem apontar vícios aptos (omissão, contradição ou obscuridade), aplicando
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com caráter inibitório e pedagógico, mantendo,
por outro lado, inalterado o acórdão recorrido.
Veja-se, a propósito,
:
in verbis

“Dessa forma, ante todo o exposto, é evidente asseverar que a oposição dos
presentes declaratórios foi promovida mediante manifesta tentativa de
protelar o processo [...] sendo o caso um exemplo gritante de mero
inconformismo sobre a decisão.” (e-STJ, fls. 1144-1145)
“Portanto, fica o embargante condenado, nos termos o artigo 1.026, §2° do
CPC, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da
causa, em razão do manejo manifestamente inapropriado dos embargos,
penalidade esta que aplico com caráter inibitório e pedagógico.” (e-STJ, fls.
1145-1146)

De fato, as alegações trazidas em sede de embargos representam mera discordância
em relação ao quanto decidido na apelação,
,
inexistindo a invocação de verdadeiras omissões
razão pela qual é
(AgInt no
Relator
cabível a manutenção da multa
AREsp 2.097.025/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
4/10/2022)
Finalmente, quanto à terceira alegação realizada, consistente na violação aos arts.
, observa-se que a parte recorrente alude expressamente à
421, 422 e 425 do Código Civil
violação desses artigos (e-STJ, fls. 1.169 e seguintes).
Contudo, em aparência, pretende a revisão do julgado especialmente quanto à
aplicação da taxa CDI e dos juros como pactuados, bem ainda da base de cálculo dos honorários
advocatícios, incidentes sobre o valor atualizado da causa.
Ora, a propósito desse ponto, percebe-se primeiramente que não é demonstrada pela
parte recorrente uma interligação direta entre os dispositivos de lei federal supostamente
violados e as matérias controvertidas. Isso, porque os dispositivos invocados tratam da liberdade
contratual e da vinculação das partes ao quanto pactuado, o que não se confunde com a
discussão sobre a licitude, ou não, do conteúdo das cláusulas contratuais.
Dito de outro modo, tem-se que os dispositivos apontados não guardam pertinência
temática com a matéria discutida nas razões do recurso especial, o que significa que não são
capazes de infirmar o aresto recorrido no ponto, incidindo, por analogia, o óbice da
Súmula 284/STF . Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. COISA
JULGADA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO
STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso recurso especial.
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA54651344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 780a54f5-68fb-4b87-be59-3cdeb7d01ea5

(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.107.491/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
6/5/2025)

Por outro lado, como se não bastasse, na verdade, verifica-se que o conteúdo
normativo desses dispositivos de lei federal não foi apreciado pelo Tribunal de origem no
acórdão recorrido, tampouco os embargos de declaração opostos trataram desse tema, a fim de
sanar eventual omissão. Dessa forma, tem-se que não ocorreu o indispensável
prequestionamento acerca da violação dos artigos citados, pelo que incide o óbice da Súmula
. Nesse sentido:
211 do STJ e, por analogia, também das Súmulas 282 e 356 do STF

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa extensão,
.
negar-lhe provimento
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 12% (doze por cento) para 13% (treze por cento) sobre
o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54651344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: 780a54f5-68fb-4b87-be59-3cdeb7d01ea5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.905.099 / PR
Número Registro: 2020/0294583-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039668720158160045
00112634420158160014
00534523720158160014
39668720158160045
534523720158160014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO FORCELLI - PR027685
ANTONIO JUSTINO FORCELLI - PR005297
RECORRIDO
: CLAUDETTE APARECIDA ZANATTA CAVA
RECORRIDO
: IRMOL INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
JULIA ANDERY AMORIM - SP376463
GABRIEL RANGEL SANTANA - SP306023
FELIPE CORRÊA RODRIGUES - SP418658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA55077545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:32
Código de Controle do Documento: ee4bc5ca-431d-4475-ac21-333ee5431da9

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:32
Código de Controle do Documento: ee4bc5ca-431d-4475-ac21-333ee5431da9